Tribunal: TJSP
Processo: 2088932-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088932-32.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Franco
Voto no 17659
Registro: 2020.0000365287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088932-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088932-32.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Franco
Voto no 17659
Habeas corpus – Liberdade ou prisão domiciliar em
razão
da
disseminação
da
COVID-19
–
Indeferimento pelo juízo da execução criminal –
Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de
ilegalidade manifesta – Paciente sem indicações que
está em risco iminente no estabelecimento prisional
– Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
Defensora Pública Dra. Érika Ramos da Silva Miranda de Oliveira em favor
de ALEXANDRE FRANCO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida em
que é hipertenso e portador do vírus HIV e, em tese, enquadra-se no grupo de
risco de pessoas eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas presas,
tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em
liberdade ou em regime de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a vinda do
prontuário médico e informações acerca da doença crônica do paciente.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088932-32.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Franco
Voto no 17659
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 56/57), e a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 64/71).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
ALEXANDRE FRANCO buscando a concessão da liberdade provisória ou
prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de
prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088932-32.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Franco
Voto no 17659
art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013);
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não
fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos aptos a concluir que
não faz jus à liberdade ou prisão domiciliar.
Afinal, o paciente cumpre pena em regime fechado
pela prática do crime de homicídio qualificado e, segundo a decisão
impugnada, não há qualquer circunstância apta a justificar o deferimento
excepcional de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do covid-19,
pois ainda que a paciente seja hipertenso e portador do vírus HIV, não há
notícia de que corre risco concreto no estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado, uma vez que “recebe do sistema prisional os cuidados
médicos necessários a seu bem-estar” (fls. 47/48).
Não é demais anotar, como argumento de reforço,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088932-32.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Franco
Voto no 17659
que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria
Geral de Justiça que tem adotado medidas para evitar a disseminação do
covid-19, bem como isolamento e tratamento de eventuais infectados, tudo
indicando que não houve ilegalidade ou irregularidade na decisão, de maneira
que é mesmo impossível o deferimento do pedido.
Em suma, na medida em que o paciente está
condenado por gravíssimo crime praticado com violência contra a pessoa,
todas essas circunstâncias somadas tornam desnecessária a requisição do
prontuário médico e informações acerca da doença crônica do paciente, até
porque o habeas corpus não se presta à produção de provas pela parte.
Vale dizer, se a autoridade apontada coatora não
indicou a existência de necessidade da prisão domiciliar, ou de maiores
diligências em face da atuação da Secretaria da Administração Penitenciária,
cumpre prestigiar essa conclusão, que tem acesso mais fácil à situação
concreta do paciente.
Portanto, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR